Tribunal: TJMT
Processo: 1004021-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004021-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.

- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.

Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e BANCO DO BRASIL S/A,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos n.o
1004021-66.2018.8.11.0041 -
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios,
proposta por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, em face de

BANCO DO BRASIL S/
A
,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para
CONDENAR
o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado dos processos de Códigos n. 232139 e 37354, o qual deverá ser atualizado pelo INPC, até o respectivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1%, este último a partir do trânsito em julgado da sentença. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).

Em síntese, os Apelantes,
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, defendem a reforma da sentença, buscando a majoração do valor arbitrado, alegando que ele se revela incompatível com o trabalho realizado e a importância econômica das 03 demandas em que o Recorrente atuou, por aproximadamente 07 anos.

Asseveram que o valor atualizado da causa, em março de 2020 já totalizava mais de R$ 3.350.000,00 (três milhões e trezentos e cinquenta mil reais) e que a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios representa cerca de 1% do valor mencionado, aproximadamente R$ 29.652,07 (vinte e nove mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e sete centavos).

Argumentam que devem ser arbitrados honorários que valorizem o trabalho e a dignidade do advogado; que “(...) Nos autos de código 239741, que tramitou perante a Comarca de Cuiabá-MT, o apelante atuou em favor do Banco do Brasil de Agosto de 2006 a 2013, por cerca de 07 anos, uma Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar no valor de R$ 13.108,86 em face do devedor Riber Jóias e Relógios Ltda”; que “(...)No processo de código 232139, que tramitou perante a Comarca de Cuiabá-MT, o apelante ajuizou em favor do Banco do Brasil, em Janeiro de 2006 uma Ação de Cobrança no valor de R$ 43.677,12 em face do devedor Edmilson de Held Lopes.”, de modo que o valor fixado não retrata o trabalho dos advogados, à luz das diretrizes impostas pelos “(...) artigos 22, §2o da Lei . 8.906/94 e artigo 85, §2o do CPC, notadamente quanto valor envolvido nas demandas, local de prestação do serviço e os anos trabalhados, deve o quantum com esses requisitos guardam consonância. Sob tal ótica, o valor é irrisório e desprestigia toda a classe advocatícia”.

Destacam que “(...) não houve com o habitual acerto o d. juízo de primeiro grau ao realizar o arbitramento com base em porcentagem sobre o valor da causa atualizado mediante mera aplicação de INPC, tendo em vista que tal metodologia não é capaz de refletir efetivamente a real importância econômica do processo. Como se sabe, o advogado possuía a justa expectativa em ser remunerado em porcentagem sobre o valor do crédito do Banco, que é corrigido com incidência de elevados encargos remuneratórios. Por isso a aplicação de INPC + juros simples 1% ao mês se mostra um parâmetro mais justo, adequado e capaz de demonstrar a importância econômica das causas nos dias de hoje”.

Apontam que “(...) Como se observa da r. sentença, para realizar a valoração dos honorários, o d. juízo “a quo” utilizou-se da metodologia constante do “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios – Aditivo de Retificação e Ratificação”. Com base no parágrafo único da cláusula primeira, determinou o desconto de 20% relativos à atuação da ASABB: “CLÁUSULA PRIMEIRA – PARÁGRADO ÚNICO – O acompanhamento de processos nos Tribunais Estaduais, Regionais Federais, Regionais do Trabalho e Tribunais Superiores, ficará sob responsabilidade do CONTRATANTE. Em decorrência, serão atribuídos aos advogados empregados do Banco do Brasil S.A., representados pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, 20% (vinte por cento) dos honorários devidos a CONTRATADA, excetuados os adiantamentos previstos no item “3” do ANEXO III do Edital.” No entanto, o referido dispositivo é claro ao estabelecer que o desconto de 20% somente incidiria caso o jurídico do Banco atuasse no segundo grau, o que não ocorreu no caso em comento. Os processos objeto do arbitramento não chegaram a ser remetidos ao segundo grau”, de modo que a valoração dos honorários, com o desconto de 20% não se justifica.

Defendem que deve incidir juros de mora a partir da citação, com base no artigo 240 do CPC c/c o artigo 405 do Código Civil, fazendo distinção entre honorários advocatícios arbitrados a título de condenação e os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono do autor/apelante.

Requer a majoração dos honorários, adequando-os em patamar compatível ao trabalho realizado e à importância econômica das causas; que seja determinado juros de mora sobre o valor da condenação, a partir da citação. Subsidiariamente, em caso de manutenção da metodologia utilizada pela sentença, que seja suprimida a parte da sentença que determinou o desconto de 20%.

Pede, ainda, a majoração dos honorários, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

Por sua vez, o Banco do Brasil em sede de apelação, suscita preliminar de ausência de interesse de agir, eis que os honorários contratados foram os de sucumbência, de modo que o recebimento se dá apenas ao final da demanda. Aduz, ainda, que a rescisão unilateral (extinção do mandato) do contrato é lícita e não retira os seus efeitos e eficácia.

Defende a desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e os serviços prestados.

Requer o acolhimento da preliminar de carência da ação. No mérito, pede o provimento do apelo, a fim de julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência, ou, caso não seja este o entendimento deste Tribunal, que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente prestado. Ou, ainda subsidiariamente, que em observância ao princípio da proporcionalidade, seja minorado o valor da condenação, bem como seja considerada a correção monetária a partir do julgamento na segunda instância.

As contrarrazões foram ofertadas RODRIGO MISCHIATTI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Banco do Brasil não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e BANCO DO BRASIL S/A,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos n.o
1004021-66.2018.8.11.0041 -
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios,
proposta por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
em face de BANCO DO BRASIL S/A
,

JULGOU PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para
CONDENAR
o requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado dos processos de Códigos n. 232139 e 37354, o qual deverá ser atualizado pelo INPC, até o respectivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1%, este último a partir do trânsito em julgado da sentença. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).

- RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A:

Primeiramente, convém consignar que a preliminar de ausência de interesse suscitada pelo Banco do Brasil S/A, alegando que os honorários contratados foram os de sucumbência, de modo que o recebimento se dá apenas ao final da demanda; e, ainda, que a rescisão unilateral do contrato não retira os seus efeitos e eficácia, na verdade confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

Feito isso. Consigne-se que é incontroverso que
nos autos os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados, seriam somente os de sucumbência; e também que ocorreu a rescisão unilateral, em razão de adoção de nova política de contratação por terceirização, de forma que não há falar em qualquer tipo de desídia do advogado, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

Também é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é vedado; porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência, não havendo, todavia, previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o Apelante seja vencedor ao final do processo, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco ao revogar o mandato de forma imotivada e unilateral, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelada, de modo que resta evidenciado o interesse de agir da parte adversa.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco que, a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil, é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Entretanto, a discussão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias; assim, a meu viso, ao considerar que o Banco Apelante pode rescindir o contrato é de se considerar também que ele deve reembolsar o Apelado, sendo que a ausência desse fato certamente gerou a presente demanda judicial, ou seja, ao exercer o direito previsto nos artigos 473 e 599 do CC, o Banco deve arcar com ônus de remunerar os Apelados pelo trabalho produzido.

É incontroverso nos autos que os advogados Apelantes laboraram para o Banco também Apelante, em ação de reintegração de posse (Código 239741), entre 2006 a 2013; em ação de cobrança (Código 232139), com início em 2006 e execução forçada (Código 37354) entre 2006 e 2013.

Portanto, demonstrado que o Autor efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.”

(ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, descabida a alegação do banco Apelante de que, o Apelado deve aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI No 10.150, DE 2000 (ART. 20).

(...)

6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social
, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo, o que obrigava o juiz a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o elemento objetivo, vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis para aquela modalidade de negócio. (...)”. (REsp no 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Nessa trilha, o parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil, assim dispõe:

Art. 2.035. Omissis...

Parágrafo único.
Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos
.”

(destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que
“não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”
.
(Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 133 da CF, aos artigos 3o e 4o do CPC e ao art. 2o da Lei 8.906/94, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 e art. 113 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados na testilha em questão, entendo que o Apelado tem o direito de receber os honorários advocatícios.

Nessa linha, esta Câmara decidiu de forma unânime em processo da minha relatoria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O arbitramento judicial de honorários se presta fixação de valor pelo trabalho prestado pelo advogado, pelo qual não foi previamente estipulado, conforme art. 22, §2°, da Lei 8.906/94.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual, sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, §3°, do CPC e suas alíneas.
“ (Ap 119610/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Ainda, sobre o tema colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários.

- Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.

Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). (destaquei)

Colhe-se, também, escólio da decisão acima, em razão da grande similitude fática:

“
(...)

Assiste razão a recorrente. Com efeito, o risco do advogado do contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão do seu cliente por ele defendida, esse é o limite do consentimento das partes no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante por ato próprio anular o seu direito a remuneração, rescindido o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir os ônus correspondentes ao exercício do seu direito de não ser representado pelo advogado que havia contratado. Esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até àquele momento
”.

Esse é o entendimento deste Tribunal, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS - § 2o DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ASSIM COMO A VERBA DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência, o rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Admitida a prestação de serviços advocatícios e provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o disposto no § 2a da Lei no. 8.906/94 (EOAB) e § 4o do art. 20, do CPC pelo que, deve ser majorada se desatendidos tais requisitos.

A verba de sucumbência igualmente deve ser fixada com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 135244/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) (destaquei)

E mais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM DE JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há como apreciar a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(Ap 10307/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (destaquei)

Registro que a lei 8.906/94 não impede a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2o, da lei n. 8.906/94:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Contudo, embora tenha ocorrido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.

No que concerne ao “quantum” fixado a título de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia, tenho que vista o pedido de minoração, não há como acatá-lo eis que a pretensão não se mostra justa, face ao tempo transcorrido e aos serviços prestados, não havendo qualquer exorbitância na fixação, isto porque além da causa alcançar soma atualizada considerável, tem-se que foram longos anos a frente do processo, oportunidades em que os advogados atuaram de forma zelosa, a fim de que o resultado fosse alcançado, o que não ocorreu, após longos anos de trabalho, em razão da rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

- Recurso interposto por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

Este recurso tem o seguinte objeto:

- a) majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar compatível com o trabalho realizado e com a importância econômica das causas trabalhadas;

- b) determinação de que os juros de mora sobre o valor da condenação passem a incidir a partir da data da citação, nos termos da lei;

- c) subsidiariamente, caso seja mantida a metodologia utilizada pela r. sentença para fixação do valor dos honorários, requer seja observado que o processo objeto do pedido de arbitramento não foi remetido ao segundo grau, devendo ser suprimida a parte da r. sentença que determinou o desconto de 20%.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o pedido formulado deve prevalecer parcialmente.

Em razão à aplicação do percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa, a fim de remunerar de maneira digna o trabalho realizado pelos advogados apelantes, julgo que tal fixação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; todavia, os juros devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento, eis que se trata de verba alimentar de natureza contratual, de modo que a cobrança de adimplemento do contrato (Ação de Arbitramento) em questão induz à incidência de mora desde a citação, à luz dos artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO CONHECIDAS – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA ESTIPULAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO.

(...)

3 Ocorrida a efetiva prestação de serviços advocatícios e ausente a estipulação prévia quanto aos valores devidos a título de honorários contratuais, serão estes fixados judicialmente, devendo ser observado o trabalho desenvolvido, o proveito econômico advindo ao cliente, a complexidade e a natureza da causa, o zelo profissional e o tempo despendido pelo patrono, entre outros, na forma do artigo 22,

4. Os juros devem incidir a partir da citação na ação de arbitramento e a correção monetária a partir do arbitramento. (...)”. (TJ-GO – Apelação Cível n. 013220389.2019.8.09.0051 – Relator: Des. JAIRO FERREIRA JUNIOR)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE VENDA DE BEM IMÓVEL, EM RAZÃO DO ÊXITO DA DEMANDA - PLEITOS INDEFERIDOS, NAS AÇÕES AJUIZADAS, DURANTE A ATUAÇÃO DO AUTOR - PARTICIPAÇÃO DESTE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA, NA VIA EXTRAJUDICIAL - PROVA - AUSÊNCIA - CONCRETIZAÇÃO DO AJUSTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS INDEVIDAS, NOS MOLDES PRETENDIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários.

- Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”.

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento e os juros de mora desde a citação. (...)” (AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018).

Devem ser mantidos os honorários de sucumbência, quando arbitrados em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. (N.U 0003693-68.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 12/02/2019)

No que tange ao pedido de extirpação da
parte da sentença que determinou o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, posiciono-me pelo cabimento, tendo em vista que o aditamento contratual (Cláusula Primeira – Parágrafo único) dispôs acerca de tal desconto
somente em caso de de acompanhamento dos processos por advogados empregados do Banco do Brasil S/A em sede recursal, o que não ocorreu, pois sequer houve a subida dos autos à instância superior.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO apenas ao apelo interposto por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
no sentido de que os juros incidam a partir da citação e que seja extirpado o desconto de 20% (vinte por cento) dos honorários devidos aos advogados/apelantes fixados na sentença, mantendo-se incólume os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022